Tribunal: TJSP
Processo: 0019022-66.2010.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, obscuridade e contradição inexistentes. Acórdão que é claro na exposição de suas razões e analisou as questões pertinentes ao julgamento da matéria. Pretensão de reexame que não é própria de embargos declaratórios. Embargos rejeitados.